Tribunal: STF
Processo: RE 342855
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. REMUNERAÇÃO: teto e subteto: Lei 10.430,
de 1988, do Município de São Paulo, art. 42. C.F., art. 37, XI.
I. - A Lei 10.430, de 1988, do Município de São Paulo, SP, art. 42,
que estabelece o subteto, foi recebida pela CF/88. Excluem-se do
teto a gratificação de gabinete e o adicional de função, se já
incorporados aos vencimentos. Inclui-se no teto a verba honorária.
II. - Precedentes do STF: RE 220.397-SP, Galvão, Plenário, 09.12.98;
RE 226.473-SC, Pertence, Plenário, 15.5.98; RE 312.026-SP, Galvão,
1ªT., "DJ" de 18.5.2001.
III. - R.E. conhecido e provido, em parte. Agravo desprovido.